Tribunal: STF
Processo: ARE 1550250
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Banco Central do Brasil - BACEN, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. DIREITO SANCIONATÓRIO. BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. MULTA. PENALIDADE EM RAZÃO DE INFRAÇÃO PREVISTA EM RESOLUÇÃO. AUSÊNCIA DE TIPIFICAÇÃO LEGAL. ARTIGO 44 DA LEI 4.595/64. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO TRF4 - De acordo com precedentes desta Casa e do Superior Tribunal de Justiça as sanções previstas no artigo 44 da Lei 4.595/1964 eram aplicáveis exclusivamente às condutas tipificadas no referido diploma legal. - Assim, inviável a aplicação de multa em razão de alegada caracterização de condutas ilícitas descritas em ato administrativo normativo (Resolução nº 1.559/1988, com redação dada pelo art. 1º da Resolução nº 3.258/2005), haja vista a necessidade de observância do princípio da reserva legal. - Procedência do pedido.” (APELAÇÃO CÍVEL Nº 5047608-67.2018.4.04.7100/RS, 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Relator Desembargador Federal Ricardo Teixeira do Valle Pereira, j. 8.7.2020) 



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, II, 21, VIII, 37, 84, IV, 97, 174, caput, 192, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem sobre a ilegalidade da aplicação de multa demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 636/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ECONÔMICO E ADMINISTRATIVO. IMPORTAÇÃO A PRAZO. CONTRATO DE CÂMBIO. OBRIGATORIEDADE. DESCUMPRIMENTO. MULTA. LEI 4.595/1964. MEDIDA PROVISÓRIA 1.569/1997. CIRCULAR BACEN 2.747/1997. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas (Súmula 279 do STF) 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1333159 ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Pleno, DJe 22-10-2021)



    “EMENTA Segundo agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Artigo 5º, XXXVI. Ofensa indireta. Sigilo bancário. Autoridade administrativa. Possibilidade. Transferência de dados bancários. Modo de obtenção de provas. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Súmula nº 279/STF. 1. A afronta aos limites objetivos da coisa julgada depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais e dos elementos probatórios dos autos. A afronta ao art. 5º XXXVI, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta. Incidência, ademais, da Súmula 279/STF. 2. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 601.314/SP, caso análogo ao do presente feito, considerou constitucional o art. 6º da LC nº 105/01, que permite ao Fisco, quando preenchidas certas condições, requisitar diretamente às instituições financeiras informações sobre movimentações bancárias. 3. Ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da legitimidade do processo administrativo fiscal que ensejou a prestação de informações bancárias, inclusive quanto à alegação de que teria atingido a esfera de direitos de terceiros, dependeria da reanálise da causa à luz das normas infraconstitucionais de regência (Lei nº 8.021/90; Lei nº 4.595/64, Art. 196, II, CTN; Dec. nº 70.235/72) e dos fatos e provas dos autos (Súmula 279/STF), providências vedadas em sede de apelo extremo. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem.” (RE 601341 AgR-segundo, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 16.11.2017)



    Por sua vez, não há falar em ofensa ao art. 97 da Carta Maior ou em contrariedade à Súmula Vinculante 10, porquanto não declarada, na hipótese, a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público. Com efeito, a Corte de origem solveu a questão à luz das regras de hermenêutica no âmbito infraconstitucional, sem declarar a incompatibilidade entre a Constituição Federal e a norma legal que se pretende ver incidir à espécie. Nesse sentido: RE 639.866-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 16.9.2011; AI 848.332-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 24.4.2012; ARE 1.047.530-AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 19.12.2017, ARE 964.753-AgR/CE, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 10.02.2017, e Rcl 37445 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 09.9.2020, este assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATIVIDADE BANCÁRIA. APLICAÇÃO DE NORMA COLETIVA DA CATEGORIA. VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NA ADPF 324. DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR À PARADIGMA. VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 10. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. 1. Esta Suprema Corte entende inviável a reclamação na hipótese de a decisão do Supremo Tribunal Federal, cuja autoridade se pretende preservar, no caso, proferida na ADPF 324, ser posterior ao ato reclamado. 2. A fundamentação do Tribunal Regional do Trabalho quanto ao reconhecimento do direito às diferenças decorrentes da aplicação da convenção coletiva entabulada com o sindicato dos bancários, limitou-se à interpretação das Resoluções 3.110/2003 e 3.954/2011 do CNM à luz das Leis 4.595/1964, 8.935/94 e 10.406/2002 (Código Civil), sem versar sobre norma constitucional. (Precedente: ADPF 236, Relator Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 25/10/2018). Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, no caso em que ocorre tão só processo de interpretação legal, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há falar em afronta à Súmula vinculante 10. Agravo regimental desprovido.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente